Tribunal: TJBA
Processo: 8077810-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077810-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: N. V. R. A. e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL PARA RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidoras contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação anulatória de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de irregularidade de representação processual, em razão do não comparecimento pessoal das autoras para ratificação de procuração com firma reconhecida por autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência judicial de comparecimento pessoal da parte autora para ratificar a outorga de procuração, como condição para o prosseguimento da ação, e se a ausência de cumprimento dessa determinação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 105 do CPC admite a outorga de procuração por instrumento particular assinado pela parte, sem exigir reconhecimento de firma ou comparecimento pessoal em cartório, inexistindo base legal para a exigência imposta pelo juízo de origem.

4. A imposição de formalidade não prevista em lei configura violação ao princípio da legalidade e cria ônus processual indevido à parte, especialmente em demandas consumeristas envolvendo hipossuficientes.

5. A exigência de comparecimento pessoal para ratificação de mandato afronta os princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, ao dificultar o acesso à justiça sem fundamento normativo.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a ilegalidade de medidas que condicionam o prosseguimento da ação à ratificação presencial de procuração regularmente apresentada.

7. A parte autora não permaneceu inerte, tendo adotado providências para atender à determinação judicial, inclusive com reconhecimento de firma por semelhança e tentativa de comparecimento em cartório frustrada por greve de servidores.

8. A extinção do processo constitui medida excepcional e somente se justifica após esgotadas as possibilidades de saneamento do vício, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É ilegal a exigência de comparecimento pessoal da parte para ratificação de procuração regularmente outorgada por instrumento particular, por ausência de previsão no art. 105 do CPC.

A imposição de formalidade não prevista em lei viola os princípios da legalidade, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

A extinção do processo por irregularidade de representação exige prévia concessão de oportunidade efetiva de saneamento, sendo medida excepcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N
o
8077810-57.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes
ANA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS
e
N. V. R. A.
e como apelado
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)